Tribunal: TJSP
Processo: 1128520-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ação de cobrança – Prestação de serviços - Alegação de recebimento de pagamentos a menores– Relação contratual que perdurou durante anos sem qualquer questionamento quanto aos valores pagos e recebidos – Correta aplicação dos institutos da surrectio e supressio – Sentença mantida – Recurso não provido.